Tribunal: TJDFT
Processo: 0736517-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736517-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDOS: FLÁVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA, WELMA ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. 2. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência da autora contra a determinação de que, para a implementação dos descontos na folha de pagamento do réu, necessário o trânsito em julgado da referida decisão. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 995 e 1.019, inciso I, todos do CPC, asseverando que a decisão que determina a penhora sobre as verbas salariais deve ter eficácia imediata, não havendo que se falar em aguardar a sua preclusão; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de prequestionar – explicitamente - dispositivos de lei federal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 4o, 995, 1.019, inciso I, e 1.026, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID. 53961251): “Conforme constou na decisão de ID 50870974 e no acórdão de ID 52676090, a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora de salário do executado condicionou a expedição de ofício ao empregador ao trânsito em julgado. A ora embargante não apresentou recurso contra tal decisão e somente posteriormente se insurgiu contra essa circunstância condicionante, de modo que a preclusão está configurada. Não há como considerar que houve omissão do acórdão em relação à "eficácia imediata" da decisão do Juízo de origem se a própria decisão condicionou a efetivação da penhora ao trânsito em julgado, que não se configurou em razão da interposição de recurso pela parte executada. Em relação à alegada garantia de atividade satisfativa célere também não houve omissão, considerando que a alegação da ora embargante não é capaz de ultrapassar a barreira processual da preclusão, que, frise-se, configurou-se em razão da não interposição de recurso pela exequente. Da mesma forma não observo a omissão quanto à interpretação do Superior Tribunal de Justiça em relação à produção imediata de efeitos da decisão interlocutória fundamentada no art. 497 do Código de Processo Civil. Como afirmado na decisão de ID 50870974 e reiterado no acórdão que é objeto destes embargos de declaração, a própria decisão do Juízo de origem condicionou a expedição de ofício ao empregador ao trânsito em julgado da decisão, e a ora embargante não se insurgiu contra essa circunstância no momento adequado”. “Houve indicação clara no acórdão recorrido sobre a preclusão da questão, em razão de a própria decisão em que foi determinada a penhora estar condicionada ao trânsito em julgado e não ter a ora embargante se insurgido no momento oportuno contra essa circunstância. Ao apresentar embargos de declaração suscitando vícios inexistentes, a embargante busca apenas rediscutir a questão que foi exaustivamente exposta no acórdão, circunstância reveladora do caráter manifestamente protelatório de sua conduta processual. Assim, devida a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Quanto ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigo de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016